Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002612-20.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1002612-20.2021.8.11.0051), ajuizada contra a apelante por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou o pedido procedente para condenar a Concessionária/ré “
ao pagamento da importância de R$ 6.215,72 (seis mil, duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos) em favor da parte requerente, devendo tal valor ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC a partir do efetivo desembolso (09.10.2018)
” (
cf. Id. no

197045164).

A apelante sustenta que, por meio do “
Relatório do Módulo PRODIST 09
(...)
, comprovou a inexistência de ocorrência na rede, prova esta não apreciada pelo MM. Juízo a quo, de forma que a r. sentença merece ser reformada, já que contraria a prova técnica produzida
”; d
iz que, por outro lado, a Seguradora/autora “
não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora
”, ou seja, esta
não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pelo segurado decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, e não por fator estranho à sua atividade, pelo que p
ede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório (cf. Id. no 197045166).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 197045174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Bradesco Seguros propôs em desfavor da apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por um de seus segurados, Telma Lúcia Caetano
(apólice no 012480), em razão
do prejuízo sofrido por esta no dia 16.09.2018, ocasião em que “
a residência segurada sofreu oscilações na rede de energia, vindo a causar danos ao equipamento segurado, de forma que danificou seus circuitos
”
(cf. Id. no 197044711).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos nos aparelhos eletrônicos, a Seguradora/autora instruiu os autos com dois documentos intitulados de “
Laudo Técnico
”, o primeiro datado de 25
.09.2018, elaborado
por funcionário da empresa Eletrônica Telesom, cujas considerações “técnicas” resumem-se à menção de que “
o técnico Gladson Souza, analisando, diagnosticou que algumas peças haviam sido queimadas por terem recebido uma carga maior de eletricidade
” (cf. Id. no 197044720), já o segundo, datado de 21.09.2018, emitido pela empresa Senatec - Segurança Eletrônica, de modo igualmente vaga e lacônica, informa tão somente que o “
motivo da queima seria por ter recebido uma carga maior de energia que resultou a queima dos componentes
” (cf. Id. no 197044721).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Porém, no caso dos autos, como visto dos trechos acima transcritos, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como “
carga maior de eletricidade
”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em
16.09.2018
, que o sinistro foi comunicado à Seguradora em
28.09.2018
, e que a demanda só foi ajuizada em 30.07.2021, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão quase três anos depois do episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Registro, nesse ponto, que, considerando que a Energisa atua como concessionária de serviço público, e que existe regulamentação específica quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados em casos como o dos autos (Resolução n° 414/2010/ANS), é evidente que um simples telefone ou envio de carta não supre a necessidade da comunicação/solicitação administrativa, nem mesmo serve como forma de cientificá-la do evento.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024